Tribunal: TJPA
Processo: 0133687-48.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0133687-48.2015.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: REJAINE DO SOCORRO FIRMINO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35%. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL AO CONTRATO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Anulatória de Débito c/c Renegociação de Dívida c/c Reparação de Danos Morais, ajuizada por servidora pública estadual contra o Banco do Estado do Pará S.A., objetivando a limitação do valor das parcelas de empréstimo consignado a 35% de sua remuneração mensal, conforme previsto na Lei nº 10.820/2003, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, restringindo os descontos à margem legal e afastando o pleito indenizatório. O banco interpôs apelação buscando a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a limitação legal de 35% aos descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento, mesmo tratando-se de servidora estadual; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança das parcelas em percentual superior ao limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 10.820/2003 é norma de ordem pública que se aplica aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, mesmo quando firmados por servidores estaduais, sendo inaplicável a legislação estadual superveniente ao contrato celebrado.

4.

A margem consignável de 35% é expressamente prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, não sendo afastada por entendimento jurisprudencial posterior, inclusive segundo o Tema 1.085 do STJ, que distingue empréstimos comuns (descontados em conta corrente) dos consignados em folha.

5.

O contrato discutido nos autos é de natureza consignada em folha, sendo, portanto, submetido à limitação legal federal, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias e reiterado na jurisprudência do STJ.

6.

A validade do contrato não foi afastada, tampouco foi demonstrado qualquer vício de consentimento ou abuso por parte da instituição financeira, não havendo fundamento para o reconhecimento de danos morais.

7.

Os descontos devem incidir sobre a remuneração líquida do servidor, conforme entendimento pacífico do STJ e precedentes do TJPA, em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 10.820/2003 aplica-se aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento celebrados por servidores públicos estaduais, impondo a limitação de 35% da remuneração mensal.

2.

A margem consignável deve incidir sobre a remuneração líquida do servidor, considerando os descontos compulsórios.

3.

A cobrança de parcela acima do limite legal, por si só, não configura dano moral quando ausente conduta abusiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.863.973/MG, REsp 1.872.441/MG e REsp 1.877.113/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Tema 1.085; STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 08.10.2015; TJPA, ApCiv 0825949-06.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.11.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
., contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema – PA, que nos autos da
Ação Anulatória de Débito c/c Renegociação de Dívida c/c Reparação de Danos Morais
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, limitando a parcela do empréstimo consignado ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos da autora, ora apelada, Rejaine do Socorro Firmino Silva.

Historiando os fatos, Rejaine do Socorro Firmino Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em razão da necessidade de custear tratamentos de saúde urgentes, contraiu diversos empréstimos junto ao Banco do Estado do Pará. Alegou que o último contrato, firmado sob a modalidade consignada, visava quitar as dívidas anteriores, mas impôs prestações que ultrapassam sua margem consignável, comprometendo integralmente sua remuneração. Pleiteou, assim, a readequação da parcela à limitação legal de 35% de seus rendimentos mensais, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25049040):

“
Quanto ao dano moral, sua aplicação no caso representaria violação da boa-fé objetiva – tu quoque –, pois estaria beneficiando a requerente pela violação de uma norma por ela livremente convencionada. Atente-se que não foi pedido nem reconhecido qualquer defeito do negócio jurídico por lesão (CC, art. 157). O contrato também não foi anulado, permanecendo plenamente válido e eficaz.

A limitação do valor da parcela decorre não de defeito do contrato, mas de imposição de norma de ordem pública. Não havendo que se falar, portanto, em dano moral.

Isto posto, julgo parcialmente procedente a demanda para, confirmando a liminar, restringir o valor da parcela do empréstimo consignado objeto da lite à limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003. Assim decidindo, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Banco do Estado do Pará S.A. interpôs recurso de apelação (ID 25049042).

Em suas razões recursais, inicialmente arguiu a inaplicabilidade da Lei Federal nº 10.820/2003 à apelada, por se tratar esta de servidora pública estadual, regida pela Lei Estadual nº 5.810/94. Sustentou que a legislação específica dos servidores públicos civis do Estado do Pará, após alterações promovidas pela Lei nº 10.287/2023, autoriza consignações facultativas até o limite de 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta.

Prosseguiu, argumentando que os contratos impugnados foram legalmente firmados, sem vícios de consentimento, com cláusulas claras e objeto lícito, não havendo justificativa jurídica para sua modificação judicial. Destacou a validade dos descontos realizados por débito em conta corrente, ressaltando que tais operações não estão sujeitas às restrições legais aplicáveis a empréstimos consignados.

Ainda, o apelante invocou o princípio do
pacta sunt servanda
e do
venire contra factum proprium
, argumentando que a apelada agiu com má-fé ao intentar a ação após ter aderido voluntariamente aos contratos.

Por fim, enfatizou a ausência de dano moral, ante a regularidade da conduta bancária, e a responsabilidade exclusiva da recorrida pelo seu endividamento, sendo este oriundo de decisões autônomas e conscientes.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora.

Em contrarrazões, a apelada, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, arguiu preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que o recurso reproduz integralmente os argumentos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a aplicação da limitação de 35% da remuneração ao contrato de empréstimo consignado. Reforçou que os descontos vêm sendo realizados sem efetiva redução da dívida, gerando um passivo infindável e comprometedor de sua dignidade humana (ID 25049048).

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela não intervenção ministerial, ao fundamento de que a matéria em debate versa sobre direitos disponíveis entre partes plenamente capazes, ausente qualquer interesse público primário a justificar sua intervenção (ID 25252905).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito à pretensão recursal deduzida pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., ora apelante, que visa à reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que limitou os descontos em folha de pagamento incidentes sobre a remuneração da autora, ora apelada, ao teto legal de 35% (trinta e cinco por cento), nos termos do §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003.

A controvérsia reside, primordialmente, em definir se há, ou não, amparo legal à imposição da limitação dos descontos contratuais relativos a empréstimo consignado à margem consignável prevista pela legislação federal.

A tese sustentada pelo apelante fundamenta-se na inaplicabilidade da mencionada norma à relação contratual entabulada com a apelada, sob o argumento de que a autora é servidora pública estadual, regida por estatuto próprio, sendo, por conseguinte, aplicável a Lei Estadual nº 5.810/94 e, atualmente, a alteração introduzida pela Lei nº 10.287/2023, a qual ampliaria o teto da margem para até 50% (cinquenta por cento).

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, o contrato objeto da lide, identificado nos autos sob o título de “empréstimo consignado”, é contrato de adesão submetido às disposições cogentes da Lei nº 10.820/2003, a qual, em seu §1º do art. 1º, estabelece que os descontos não poderão exceder a 35% da remuneração mensal do contratante. Importante transcrever o teor do dispositivo legal em comento:

"Art. 1º (...)

§ 1º.

O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado”. (Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)

Corrobora tal interpretação o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze,
cuja tese vinculante assinala que:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Assim, a
ratio decidendi
do julgado do STJ estabelece a clara distinção entre empréstimos comuns e empréstimos consignados em folha, aos quais, por expressa previsão normativa, aplica-se a limitação legal.

No caso sub judice, restou incontroverso que o contrato entabulado entre as partes e objeto da presente ação é contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, devendo, portanto, observar a limitação legal prevista.

Como já citado, a decisão ora guerreada determina a limitação de descontos tão somente no que se refere aos empréstimos consignados em folha de pagamento, nada determinando em relação as demais modalidades de crédito porventura contratada pela parte autora/apelada. Vejamos o dispositivo da decisão:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente a demanda para, confirmando a liminar, restringir o valor da parcela do empréstimo consignado objeto da lite à limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003. Assim decidindo, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Com efeito, embora o apelante invoque o Tema n.º 1.085 com o intuito de obter a reforma da sentença, constata-se que, no caso concreto, referida decisão foi precisamente deferida em conformidade com os fundamentos estabelecidos no referido tema.

Assim, em consonância com o entendimento desta Corte e do STJ, verifica-se que a sentença hostilizada andou com acerto ao restringir os descontos ao limite legalmente previsto, assegurando o mínimo existencial da parte autora, sem anular o contrato, cuja validade foi preservada.

Destarte, não merece acolhida a argumentação recursal, sendo inaplicável à hipótese o novo teto legal instituído pela Lei Estadual nº 10.287/2023, por ser posterior à data de celebração do contrato objeto da demanda, além de não possuir efeito retroativo.

Ademais, no que tange a alegação de que a base de cálculo das consignações facultativas em folha de pagamento deve ser feita sobre a remuneração bruta do servidor e não sobre o vencimento liquido, ela não merece prosperar.

Isto porque a base de cálculo do limite da margem consignável leva em consideração os rendimentos líquidos e não a remuneração bruta. Dessa forma, os descontos em folha de pagamento devem observar os rendimentos líquidos do servidor público, ou seja, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo de sua remuneração bruta. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

“(...)

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para reformar a decisão atacada, a fim de determinar a
limitação
imediata dos descontos da agravante, de forma consignada,
no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

(TJ-PA
0802308-38.2025.8.14.0000
, Relator (a):

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 18/03/2025)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
.
LIMITAÇÃO
DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS
.
EMPRÉSTIMOS
PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO DE 1.º GRAU. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PROVIDA.

1. Há entendimento consolidado a respeito da
limitação
de desconto, tão somente, para
empréstimos
consignados na folha de pagamento do servidor público, a razão de 30% do valor de sua remuneração líquida, no entanto, tal desconto não atinge contratos de mútuo que o servidor realiza, de vez que estes são adquiridos de forma voluntária e ciente das regras estabelecidas, não havendo supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação
referente ao
empréstimo
para desconto em folha. (Precedente Superior Tribunal de Justiça, Tema 1085).

2. Recursos conhecidos. Apelação da parte autora não provida. Apelação da instituição bancária provida.

(TJ-PA
0825949-06.2017.8.14.0301
, Relator (a):

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 30/11/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANPARÁ, mantendo incólume a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2025